Tribunal: TJSP
Processo: 1032782-50.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Duplicatas – Protestos – Legitimidade – Ausência de óbice para formulação de pedido contraposto na demanda – Admissibilidade da cobrança do valor representado pelos títulos – Pedido contraposto procedente – Apelação da ré provida, não provida a apelação do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032782-50.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO PRESIDENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAÚDE, é
apelado/apelante MEDI-GLOBE BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso do autor.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032782-50.2017.8.26.0001 -Voto no 39850
2
VOTO 39850
APELAÇÃO No 1032782-50.2017.8.26.0001
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : JOSÉ CARLOS DE FRANÇA CARVALHO NETO
APELANTE/APELADO
: INSTITUTO PRESIDENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E A SAÚDE
APELADA/APELANTE
: MEDI-GLOBE BRASIL LTDA
COMARCA
: SÃO PAULO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
Duplicatas
Protestos
Legitimidade

Ausência de óbice para formulação de pedido contraposto
na demanda
Admissibilidade da cobrança do valor
representado pelos títulos Pedido contraposto procedente
Apelação da ré provida, não provida a apelação do autor.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
em que o pedido inicial e o pedido contraposto foram julgados improcedentes
pela r. sentença de fls. 1.228/1.230, cujo relatório se adota. Embargos de
declaração (fls. 1.232/1.233) opostos pelo autor foram acolhidos para julgar
extinto o pedido contraposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032782-50.2017.8.26.0001 -Voto no 39850
3
1.234). Os embargos de declaração opostos pela ré (fls. 1.256/1.262) foram
rejeitados no tocante às questões relativas à distribuição dos ônus de
sucumbência e despesas processuais, mas impôs ao autor multa por litigância
de má-fé (fls. 1.263).
Apela o autor (fls. 1.236/1.252).
Tece considerações acerca “de materiais chamados de
OPME'S (ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) os quais são
utilizados em procedimentos cirúrgicos de baixa, média e alta complexidade”,
dizendo que a ré não apresentou nenhum comprovante de entrega de tais
materiais ao autor, inexistindo contrato firmando entre as partes para o
fornecimento de produtos e/ou serviços.
Alega que foi surpreendido com o aviso de protesto de
duplicatas mercantis por indicação no importe de R$ 48.810,34, cuja origem
eram materiais fornecidos e empregados no tratamento de pacientes, os quais
supostamente não foram pagos, segundo explicações da apelada.
Sustenta que se trata de duplicatas sem lastro, sendo nítida a
cobrança indevida, merecendo reforma a sentença, a fim de decretar a
procedência da ação.
Apela a ré (fls. 1.266/1.273).
Sustenta que consta da sentença que o pedido contraposto
formulado pela ré em contestação não é admitido neste tipo de ação pelo
CPC, sendo que somente através de reconvenção poderia ser buscada a
condenação no pagamento do valor estampado nos títulos de crédito, porém
tanto o pedido contraposto quanto a reconvenção são espécies do mesmo
gênero.
Diz que, tendo a sentença reconhecido que os títulos de
crédito não são nulos e que os protestos foram legítimos, em razão do
inadimplemento do autor, também deveria condená-lo no pagamento dos
valores descritos nas notas fiscais levadas a protesto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032782-50.2017.8.26.0001 -Voto no 39850
4
Alega que foi indevida a sua condenação nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios.
Contrarrazões da ré às fls. 1.276/1.285.
As contrarrazões do autor se encontram às fls. 1.291/1.297,
alegando a inexistência de litigância de má-fé, sendo descabida a sua
condenação na multa do art. 81 do CPC.
Recursos regularmente processados e preparados.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 1.288/1.289).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 1.298.
É o relatório.
2) Trata-se de ação proposta por Instituto Presidente de
Assistência Social e à Saúde em face de Medi-Globe do Brasil Ltda, sob a
alegação de que o autor foi surpreendido com o aviso de protestos de
duplicatas no valor de R$ 48.810,34, embora não haja nenhum contrato para
fornecimento de produtos e/ou serviços firmado pelas partes, tratando-se de
títulos sem lastro, sendo a cobrança indevida. Requer que seja declarada a
inexigibilidade do débito.
Em sede de contestação, a ré alega ter havido um negócio
jurídico tácito entre as partes, tendo fornecido materiais ao autor, originando a
emissão de notas fiscais no valor de R$ 48.810,34, não sendo indevidos os
protestos, diante da inadimplência do requerente. Requer a condenação do
autor pela litigância de má-fé e no pagamento do valor descrito nas notas
fiscais, a título de pedido contraposto (fls. 52/63).
A r. sentença julgou improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito. Carreou ao autor as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa. Foi imposta multa por litigância de má-fé ao autor.
O autor, ora apelante, simplesmente, sustenta que “não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032782-50.2017.8.26.0001 -Voto no 39850
5
contrato firmado entre as partes ou relação mercantil que ensejasse o saque
da duplicata em questão”, mas olvida de combater diretamente a sentença,
mormente no tocante aos seguintes fundamentos:
“A controvérsia desta lide envolve a existência de negócio
jurídico entre as partes a justificar a emissão do título de crédito pela ré,
bem como a legalidade do protesto decorrente. E a prova dos autos
indica que houve relação comercial entre as partes, de modo que a ação
é improcedente.
Com efeito, conforme a prova documental acostada aos
autos, as partes iniciaram relacionamento comercial em 2015, já que a ré
disponibilizava medicamentos em consignação ao estabelecimento do
autor. Na medida em que os produtos eram usados pelos profissionais
que trabalhavam para o autor, as notas fiscais correspondentes eram
emitidas e o pagamento pelos produtos era feito.
E assim se sucedeu com os produtos que foram incluídos
nas notas fiscais tratadas nestes autos, de modo que há relação
comercial a justificar a emissão da duplicata por indicação e seu
protesto.
Outrossim, a prova pericial realizada nos autos demonstra
que houve relacionamento comercial entre as partes de 2015 a 2017, a
despeito da ausência de um contrato escrito, sendo que os produtos
fornecidos pela ré eram guardados em um armário do hospital e eram
utilizados pelos médicos e enfermeiros quando houvesse necessidade.
As notas fiscais de faturamento, pois, eram emitidas
quando havia utilização dos produtos consignados pela autora.
Ressaltou ainda o perito que todas as notas fiscais protestadas foram
contabilizadas nos livros contábeis da ré, o que reforça a conclusão no
sentido de que os produtos foram encaminhados ao autor para utilização.
Por outro lado, as testemunhas ouvidas em audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032782-50.2017.8.26.0001 -Voto no 39850
6
confirmaram que havia um armário na sede do autor em que os produtos
disponibilizados pela ré eram estocados, e que os profissionais deles
faziam uso na medida da necessidade.
Neste contexto, conclui-se que o título de crédito não é
nulo e que o protesto foi legítimo, em razão do inadimplemento do autor.”
(grifo do relator).
Em que pese o inconformismo manifestado pelo requerente,
basta uma análise perfunctória das razões recursais e dos fundamentos acima
destacados da sentença hostilizada para constatar que não se sustentam os
fundamentos visando convencer que o “decisum” deve ser reformado.
O presente recurso beira a inadmissibilidade, já que não ataca,
especificamente, os fundamentos da sentença, tendo o apelante se limitado
em fazer alusões a fundamentos contidos em outras peças processuais.
Ao recorrer, deve a parte demonstrar porque entende que a
sentença está incorreta, demonstrando de maneira consistente as razões para
a sua reforma.
Esta Corte já decidiu que “é ônus do recorrente a impugnação
específica das questões que pretende discutir, sendo vedadas meras
alegações genéricas, bem como simples alusões a fundamentos contidos em
outras peças processuais” (apelação no 9052840-24.2006.8.26.0000, Rel. Des.
Renato Rangel Desinano, j. 28/07/2011).
Também decidiu que “Sem impugnação à sentença, que
haverá de ser esse o objeto da apelação, impossível que o chamado juízo ad
quem volte a conhecer da matéria analisada no I. Juízo de origem. Esse o
entendimento que há de ser dado ao princípio tantum devolutum quantum
appellatum.” (apelação no 0002276-10.2011.8.26.0037, Rel. Des. Borelli
Thomaz, j. 29/05/2013).
A decisão combatida pautou-se na análise das provas e fatos
narrados pelas partes, não tendo o autor trazido argumentos, fáticos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032782-50.2017.8.26.0001 -Voto no 39850
7
jurídicos, que possam embasar a reforma, adotando-se os fundamentos já
destacados do “decisum” como razão de decidir, para se evitar desnecessária
repetição.
Nada nos autos indica que o autor agiu com boa-fé. A conduta
do requerente amolda-se ao disposto no inciso II do art. 80 do CPC.
Destarte, escorreito o MM. Juiz de Direito ao impor às fls.
1.263 sanção ao autor pela litigância de má-fé em 2% sobre o valor corrigido
da causa.
A propósito:
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Configuração - Recorrente que
intentou alterar a verdade dos fatos para se esquivar do pagamento da dívida -
Adequação da penalidade aplicada - Recurso não provido” (apelação no
990.10.010018-1, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 19/05/2010, TJSP).
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
Sentença que reconheceu a exigibilidade do débito e a regularidade da
restrição creditícia discutida. Recorrente que não se insurge contra a
improcedência da demanda. Litigância de má-fé caracterizada. Alteração da
verdade dos fatos. Requerente que pretendia obter declaração de
inexigibilidade de débito que sabia ser legítimo. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO” (apelação no 1002058-81.2017.8.26.0577, Rel. Des. Afonso
Bráz, j. 22/03/2018, TJSP).
É perfeitamente aplicável o disposto no art. 252 do Regimento
Interno desta Corte que dispõe que "nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Por outra banda, não há nenhum óbice para a formulação de
pedido contraposto na presente demanda, estando presente o interesse
processual da ré.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032782-50.2017.8.26.0001 -Voto no 39850
8
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
PEDIDO CONTRAPOSTO. Duplicatas. Efetivação do negócio subjacente.
Exigibilidade reconhecida. Cobrança do valor representado pelo título. Pedido
contraposto procedente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (apelação no 1006971-51.2014.8.26.0597, Rel.
Des. Fernando Sastre Redondo, j. 25/07/2018, TJSP).
Tendo o magistrado sentenciante concluído que “o título de
crédito não é nulo e que o protesto foi legítimo, em razão do inadimplemento
do autor”, julgando improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito, a consequência lógica é decretar a procedência do pedido contraposto
da cobrança de R$ 48.810,34, valor estampado nas duplicatas levadas a
protesto (fls. 20/21 e 22/23).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra do eminente magistrado José Carlos de França Carvalho
Neto, para afastar a extinção do pedido contraposto por ausência de interesse
processual, julgando-o procedente para condenar o autor ao pagamento da
importância de R$ 48.810,34 (quarenta e oito mil, oitocentos e dez reais e
trinta e quatro centavos), corrigida pela tabela prática do TJSP e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada duplicata até o
efetivo pagamento. A teor do art. 85, §11, do CPC, ficam majorados os
honorários advocatícios do patrono da ré para 15% sobre o valor da causa,
com atualização a partir da intimação do acórdão pelos índices oficiais
constantes da tabela prática do TJSP.
3) Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso da ré e nega-se
provimento ao recurso do autor.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032782-50.2017.8.26.0001 -Voto no 39850
9
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator